Tribunal: TJSP
Processo: 1010941-85.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência contra a capitalização dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência contra a capitalização dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Insurgência contra a cobrança da referida tarifa. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Pretensão da autora de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de abusividade. OCORRÊNCIA: Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo, uma vez que não houve comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado. O documento apresentado, "Termo de Avaliação de Veículo", refere-se apenas à verificação de pendências e restrições e não à vistoria presencial do veículo. Sentença reformada neste ponto.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF – Cobrança no contrato de empréstimo. ADMISSIBILIDADE: Se a instituição financeira efetua o pagamento do tributo e financia o valor pago pode exigir os encargos previstos no contrato de crédito.

MULTA MORATÓRIA – Pretensão de redução a 2%. NÃO CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser conhecida, devido à ausência de interesse, porque a multa já foi estabelecida nesse patamar no contrato bancário em questão.

TARIFA DE PARCELA PREMIÁVEL E DE CADASTRO – Pretensão de que seja afastada a sua cobrança. PEDIDO PREJUDICADO: O pedido restou prejudicado, porque não há no contrato em análise a previsão da cobrança desses encargos.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010941-85.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVANI
ROSELANE BATISTA MACIEL, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28184.
APELAÇÃO No 1010941-85.2020.8.26.0003 SÃO PAULO.
APELANTE: IVANI ROSELANE BATISTA MACIEL.
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO Insurgência contra a capitalização dos juros
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28,
§ 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que
pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida
Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01,
que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Requisitos preenchidos para o
conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC.
Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Insurgência
contra
a
cobrança
da
referida
tarifa.
INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada
tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o
valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o
serviço foi prestado.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Pretensão da
autora de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE:
A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e
abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar
com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando
verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo
STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e
1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Alegação de
abusividade. OCORRÊNCIA: Sem a prestação de serviço é
ilegal
a
cobrança
dessa
tarifa,
considerando-se
o
entendimento do E. STJ em recurso repetitivo, uma vez que
não houve comprovação de que o serviço tenha sido
efetivamente prestado. O documento apresentado, “Termo
de Avaliação de Veículo”, refere-se apenas à verificação de
pendências e restrições e não à vistoria presencial do
veículo. Sentença reformada neste ponto.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS IOF
Cobrança
no
contrato
de
empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMISSIBILIDADE: Se a instituição financeira efetua o
pagamento do tributo e financia o valor pago pode exigir os
encargos previstos no contrato de crédito.
MULTA MORATÓRIA Pretensão de redução a 2%. NÃO
CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser
conhecida, devido à ausência de interesse, porque a multa já
foi estabelecida nesse patamar no contrato bancário em
questão.
TARIFA DE PARCELA PREMIÁVEL E DE CADASTRO
Pretensão de que seja afastada a sua cobrança. PEDIDO
PREJUDICADO: O pedido restou prejudicado, porque não
há no contrato em análise a previsão da cobrança desses
encargos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 161/168, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação revisional de contrato movida
por Ivani Roselane Batista Maciel contra Banco Itaucard S/A. e
condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Inconformada,
a
autora
apela
(fls.
170/177). Sustenta que existem elementos suficientes para a procedência
da ação e é abusiva a cobrança das tarifas de cadastro, de registro de
contrato, de avaliação de bem e de parcela premiável. Discorre sobre a
impossibilidade da cobrança de IOF e do seguro de proteção financeira e
sobre a ilegalidade da capitalização mensal dos juros. Ressalta que a
multa moratória não pode ser superior a 2%. Pleiteia o provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu apresentou contrarrazões a fls.
183/192 e arguiu a inobservância do princípio da dialeticidade.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Sem razão o apelado quanto à pretensão
de não conhecimento do recurso da autora.
A apelante preencheu os requisitos legais
para a interposição da apelação e demonstrou o interesse pela reforma da
r. sentença diante do não acolhimento de suas teses pelo Juízo. Há ainda
o pedido de provimento do recurso para alteração da r. sentença.
As razões recursais estão condizentes com
o litígio e demonstram o interesse da apelante pela reforma da r.
sentença pela segunda instância. Cabível o conhecimento do recurso,
nos termos do art. 1.010 do CPC.
Em 27/09/2019, as partes firmaram um
contrato de financiamento de veículo, por meio de uma cédula de crédito
bancário no valor de R$33.481,40, a ser pago em quarenta e oito
parcelas de R$914,81, com a fixação de juros mensais de 1,15% e anuais
de 14,70%, tendo sido cobrados também os valores relativos às tarifas de
avaliação de bem (R$550,00) e de registro de contrato (R$299,84) e
seguro de proteção financeira, no valor de R$792,00 (fls. 84).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde
que pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando
já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01, que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Observa-se que no referido contrato há
previsão da aplicação de juros capitalizados na cláusula “M Promessa
de Pagamento”, que prevê a cobrança de “juros remuneratórios (item
F.4) capitalizados diariamente”, além de que há taxas de juros anuais
superiores ao duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a
capitalização dos juros (fls. 82 e 84).
O C. STJ já sedimentou entendimento
sobre a questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de
juros desde que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596
que as instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei
de Usura: “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação
de ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade
inferior a um ano.
No tocante à cobrança de Imposto sobre
Operações Financeiras IOF, cabe dizer que é tributo devido à Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública, sendo o banco réu mero encarregado pela arrecadação e se ele
efetua o pagamento do tributo e financia o valor pago pode exigir os
encargos previstos no contrato.
Quanto à cobrança das tarifas de Registro
de Contrato e de Avaliação do Bem, o C. Superior Tribunal de Justiça
decidiu que a cobrança das referidas tarifas é admitida nos contratos
bancários celebrados a partir da vigência da Resolução
CMN no
3.518/2007 (30.04.2008), desde que o serviço tenha sido efetivamente
prestado e que não haja exagero nos valor cobrado.
Quanto à tarifa de Registro de Contrato, a
sua cobrança é admitida porque o contrato bancário foi firmado em
27/09/2019, ou seja, depois de 30.04.2008, bem como o valor cobrado
de R$299,84 não se mostra abusivo ou exagerado e existe comprovação
de que o serviço foi prestado (fls. 73 e 190).
Já em relação à tarifa de Avaliação do
Bem cumpre ressaltar que, embora o valor cobrado não se mostre
abusivo ou exagerado (R$550,00), não há prova de que o serviço tenha
sido efetivamente prestado, de modo que a cobrança dessa tarifa é
indevida.
In casu, não houve apresentação de laudo
de vistoria do veículo ou documento semelhante. O banco réu juntou
apenas o “Termo de Avaliação de Veículo” de fl. 116, que na verdade se
refere à verificação de pendências e restrições e não à vistoria presencial.
Esse entendimento está de acordo com o
que foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no
1.578.553 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
06.12.2018.
Quanto ao seguro prestamista, o Colendo
STJ considerou que a venda é casada se o consumidor não tem a
liberdade de escolher a seguradora de sua preferência.
Esse é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recursos repetitivos
nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, nos REsp nos.
1.639.259 SP e 1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe 17.12.2018.
No caso, vê-se que muito embora o
contratante tenha tido a liberdade para optar pela contratação do seguro
prestamista, não lhe foi assegurado o direito de escolher a seguradora
com a qual pretendia contratar, configurando verdadeira venda casada
expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do Código de Defesa do
Consumidor.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de
improcedência.
Inconformismo
do
autor.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
contrato
bancário
(...)
seguro
de
proteção
financeira. Configuração de venda casada a
prática das instituições financeiras de impor ao
consumidor
a
contratação
de
seguro
com
determinada seguradora. Nos contratos bancários,
o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Entendimento do E.
STJ consolidado no julgamento dos REsp no
1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos (...). Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido”
(g.n.)
(A.C.
No
1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des. HELIO
FARIA).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor
em relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a
cláusula de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse
abuso prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as
partes.
Cabe destacar que a parte do recurso em
que a recorrente pede a redução da multa moratória a 2% não merece ser
conhecida, devido à ausência de interesse recursal, porque a multa já foi
estabelecida nesse patamar no contrato bancário em questão (fl. 82
cláusula “N Direitos e Deveres” item VI).
Quanto às tarifas de cadastro e de parcela
premiável, cabe esclarecer que resta prejudicada a discordância da sua
cobrança, porque pela análise da cópia do contrato, vê-se que não há
previsão de cobrança desses encargos.
O valor cobrado indevidamente deverá ser
restituído na forma simples e não em dobro, porque não houve
demonstração inequívoca da má-fé do banco.
Em razão do acolhimento de parte dos
pedidos da autora, é o caso de reconhecimento da sucumbência
recíproca.
Respeitada a convicção do d. Juízo, é o
caso de parcial procedência do pedido.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA, ao recurso para declarar
abusivas as cláusulas que impõem a cobrança da Tarifa de Avaliação do
Bem e do Seguro de Proteção Financeira, e determinar o afastamento de
sua cobrança, com o recálculo do débito e a compensação daquilo que
foi cobrado indevidamente e com a devolução dos valores de forma
simples, com atualização monetária desde a data do efetivo desembolso
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência recíproca, caberá a cada parte o pagamento de metade das
custas e das despesas processuais, além de honorários advocatícios de
R$1.000,00 para cada uma.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR